Tribunal: TCU
Processo: 009.326/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Oswaldo Barboza Sobrinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos por Oswaldo Barboza Sobrinho contra o Acórdão 8130/2024-TCU-Segunda Câmara , que conheceu o pedido de reexame em face do Acórdão 4933/2024-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.